Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739470-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA APELADO: NILZA FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais da autora, ora apelada. Considerando a ausência de apresentação da guia de preparo e comprovante de pagamento, o apelante foi devidamente intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do ID 49324366, contudo, manteve-se inerte, conforme certificado no ID 49759646. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) (destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Considerando a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o apelante fora devidamente intimado para recolher em dobro o preparo, quedando-se inerte. Logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. artIGO 1.007, §4o DO Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. 2. O agravante foi intimado "para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos". 2.1. Prazo transcorrido sem manifestação, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. 2.2. Novamente prazo transcorrido sem manifestação. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1736783, 07348595420228070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). DESATENDIMENTO AO COMANDO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. EXCESSIVO FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso, a agravante deixou de comprovar a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, tendo sido devidamente intimada para regularizar o seu recolhimento, em dobro, mas deixou o prazo transcorrer in albis. 3. A exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não configura formalismo excessivo. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1728173, 07205053020228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023 12:35:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador